Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório se mostra coeso, no sentido de que o réu, efetivamente, praticava o crime tráfico de drogas, principalmente, pela significativa quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente.
2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3. Incabível o pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, já que a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas que a conduta praticada pelo apelante se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
4. Apelação conhecida e desprovida.